Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713965-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA DA SILVA MARQUES APELADO: J. P. M., A. B. C. D. C. O., ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA MACEDO DOS SANTOS, J. P. M. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Tatiana da Silva Marques contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (id 59875602). O recurso está desacompanhado do preparo e a apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ela foi intimada para demonstrar a necessidade de concessão da benesse (id 59875620 e 62298504). A apelante apresentou petição. Afirma que não possui renda fixa. Alega que recebe depósitos da tia, com quem reside, para que efetue o pagamento das despesas da casa. Sustenta que não possui bens em seu nome, nem declara Imposto de Renda (IR). Informa que é estudante e possui dois (2) filhos menores. Junta aos autos extratos bancários, cópia da carteira de trabalho e consulta ao Imposto de Renda (IR) (id 62778868-62778871). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade de prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade requerida ou revogá-lo quando verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. Verifico que a hipossuficiência econômica da apelante está demonstrada no caso em análise. O documento de id 59875622 comprova que ela trabalhava como auxiliar de escritório e auferia rendimentos mensais brutos no valor aproximado de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em julho de 2023. O documento de id 62778871 demonstra que ela está desempregada no momento. Entendo que a apelante comprovou a hipossuficiência econômica alegada, pois seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator